Tribunal: TJDFT
Processo: 0039246-21.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL E CEB. QUEDA DE PEDESTRE EM ÁREA PÚBLICA. NÍVEL ELEVADO. ARREDORES DA CATEDRAL DE BRASÍLIA. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO NO LOCAL. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. DANO ESTÉTICO E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal, a omissão específica, caracterizada pelo descumprimento de um dever legal previamente definido, deflagra a responsabilidade civil do Estado, ensejando, por conseguinte, o dever de reparar os danos ocasionados, pelos agentes públicos, a terceiros.
2. A queda de transeunte em local de nível elevado, situado em área pública, correspondente aos arredores da Catedral de Brasília, reconhecido ponto turístico da cidade, reflete omissão estatal por deficiência na prestação do serviço de iluminação pública e sinalização da área, a demonstrar descuido do Poder Público quanto ao dever de garantir a segurança e a incolumidade dos administrados.
3. Configura dano estético a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros. A partir da acepção de mudança sofrida na aparência da pessoa em relação ao que era antes do evento danoso, resta evidenciado, no caso em tela, prejuízo de ordem estética, em vista das sequelas permanentes e visíveis ocasionadas pela lesão no tornozelo direito do demandante, caracterizadas por cicatrizes e pelo comprometimento da flexão do membro inferior atingido no acidente.
4. O valor referente aos danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta.
5. Sentença reformada apenas para reduzir o valor dos danos morais. Recursos dos Réus parcialmente providos. Recurso adesivo do Autor não provido.